Tribunal: STF
Processo: ARE 1551337
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 127, fls. 47-48):



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. A inicial contém a exposição dos fatos e circunstâncias dos delitos, a qualificação dos acusados e a classificação dos crimes, bem como o rol de testemunhas. Assim, não há falar em inépcia da denúncia. DENÚNCIA ANÔNIMA. LICITUDE. A denúncia anônima é válida para embasar início da ação policial, podendo ser usada para dar início a diligências preliminares com o objetivo de averiguar os fatos informados e, posteriormente, dar base à persecução penal, como, no caso, as interceptações telefônicas. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. Não há necessidade de mandado de busca e apreensão para ingresso na residência, tendo em vista que o delito de tráfico de drogas possui natureza permanente, no qual o estado de flagrância prolonga-se no tempo. Ademais, no caso dos autos, os policiais constataram, antes do ingresso na residência, fundadas razões que suficientemente demonstraram a necessidade de entrar no imóvel, e, segundo se pode depreender dos autos, não houve oposição à entrada dos policiais, não sendo forçado, portanto, o ingresso dos milicianos, inexistente a alegada violação de domicílio. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NULIDADE INEXISTENTE. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, devendo ser relativizado nos casos em que o magistrado tenha sido afastado por qualquer motivo. Imprescindível, para o reconhecimento da nulidade a demonstração de prejuízo. MÉRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviável a absolvição pretendida. Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos, ou que esteja demonstrada alguma desavença com os réus, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem-estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes. O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização – como no caso restou comprovado. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ANIMUS ASSOCIANDI. COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. Os réus, segundo a prova dos autos, tinham um pacto pelo qual a venda das drogas gerava benefícios para todos, havendo os testemunhos dos policiais e a investigação, com evidências nas interceptações telefônicas, comprovado a associação entre os apelantes na venda de drogas, restando comprovado, pois, o ânimo associativo estável, nos termos previstos pelo art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06. PENAS BASES. MANUTENÇÃO. CULPABILIDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA DESFAVORÁVEIS. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. RÉUS QUE SE DEDICAM À ATIVIDADE CRIMINOSA. MULTA. ISENÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA CUMULATIVAMENTE COMINADA AO TIPO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade, pois ausentes os requisitos previstos no art. 44 do CP. DETRAÇÃO. DESCABIMENTO. Não vinga o pedido de detração da pena, pois tal matéria é afeta ao juízo da execução, consoante preceitua o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP. APELOS DESPROVIDOS.



    Consta dos autos, em síntese, que a parte recorrente foi condenada à pena de 13 anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.700 dias-multa, por ter cometido os crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/03 c/c art. 62, I, na forma do art. 69 do Código Penal e 35, caput, da Lei 11.343/2006 (Doc. 70).



    O TJRS negou provimento ao recurso de Apelação (Doc. 127).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 151).



    Irresignada, a parte interpôs Recurso Especial (Doc. 167) e Recurso Extraordinário (Doc. 172).



    O Recurso Especial foi inadmitido na origem (Doc. 203). Houve a interposição de Agravo (Doc. 207), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 220). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 230), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 236).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega que o Tribunal de origem contrariou o disposto no art. 5º, XI, XLVI, LIV, LVI, LVII, e art. 93, IX, da Constituição Federal (Doc. 172).



    Nas razões recursais, aduz que “estamos diante de uma evidente violação ao artigo 5º, LIV da Constituição Federal, pois não foram atendidos os requisitos e comandos da legislação infraconstitucional para a realização da interceptação telefônica em face do recorrente e, consequentemente, as provas obtidas através dessa interceptação são ilícitas, devendo ser declaradas como nulas e desentranhadas desses autos, na linha do artigo 5º, inciso LVI da Constituição Federal” (Doc. 172, fl. 7).



    Sustenta que “para que a autoridade policial de fato avistasse alguma situação ilícita ocorrendo no local, teve que adentrar na propriedade dos corréus. Tanto isso é verdade que, conforme relatado, ao chegarem no local, avistaram a porta aberta da residência. Ou seja, houve aqui uma evidente violação ao domicílio constitucionalmente tutelado pelo ordenamento jurídico e, por essa razão, as provas obtidas nessa ocasião estão eivadas de cristalina nulidade” (Doc. 172, fl. 8). Nesse ponto, sustenta violação ao art. 5º, XI, LIV e LVI, da CF.



    Afirma haver violação à presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) ao argumento de que “não há provas para além da dúvida razoável de que: 1 – os números interceptados que estavam conversando com os corréus eram, de fato, do recorrente Felipe; 2 – de que o recorrente Felipe estava traficando drogas, visto que em nenhum momento foi encontrada qualquer substância ilícita consigo e, a única droga apreendida que o levou à responder esse processo foi a apreensão de 5 gramas de maconha em posse de sua ex-companheira, Tainara, que assumiu a posse da droga e mencionou que estava separada de Felipe há mais de dois meses” (Doc. 172, fl. 14).



    Assevera que “o próprio delegado de polícia quando ouvido em juízo aduz que não foi feita perícia nos áudios obtidos através da interceptação telefônica, ou seja, o recorrente se tornou réu desse processo única e exclusivamente pela vaidade e discricionariedade da autoridade policial pois, segundo o delegado de polícia, ‘conhecia a voz de Felipe’” (Doc. 172, fl. 16). 



    Quanto à dosimetria da pena que lhe foi imposta, argumenta que houve evidente “lesão ao direito fundamental à individualização da pena, nos termos do artigo 5º, XLVI, da CF” (Doc. 172, fl. 16). 



    Por fim, afirma que que o acórdão impugnado violou o art. 93, IX, da CF, em síntese porque se limitou “à reprodução integral do parecer do órgão acusatório” (Doc. 172, fl. 18).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para reconhecer a contrariedade ao artigo 5º, XI, XLVI, LIV, LVI, LVII, e artigo 93, IX, da Constituição Federal”(Doc. 172, fl. 19). 



    O Tribunal de origem não admitiu o apelo extremo ao fundamento de que a parte recorrente não atendeu ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil (Doc. 185).



     No Agravo, a parte recorrente refuta a existência do óbice apontado (Doc. 194).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observa-se que a parte recorrente não abriu tópico específico para sustentar a repercussão geral da matéria, sendo incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado tal óbice, o preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito de ‘residência’ e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell’uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas.



    No caso dos autos, na sentença, a qual foi posteriormente mantida pelo TJRS, afastou-se as nulidades e manteve-se a condenação da parte recorrente com base nos seguintes argumentos (Doc. 70, fls. 67-75):



    Inexistência de nulidade das escutas telefônicas fundadas em denúncia anônima. 



    Esclareço de imediato, é perfeitamente possível investigar, e no deslinde desta justificar a quebra do sigilo telefônico, ainda que o primeiro indício para tal seja relato de cidadão que não se identifica, a chamada denúncia anônima, se com ela for corroborada outros elementos indiciários, e ou probatórios. 



    Nesse sentido não há que se cogitar em nulidade na interceptação telefônica, porque de fato, não há, eis que o material probatório produzido nos autos deixa claro a existência dos crimes denunciados fundamentada no acervo probatório que com ela se compatibiliza. 



    Quando a Defesa afirma que denúncia anônima não pode ser considerada como indícios razoáveis de conduta ilícita, se equivoca em sua afirmação, pois, evidente que é possível, explico.



    Veja que a lógica da investigação, aqui traduzida na possibilidade da quebra do sigilo telefônico é exatamente contrária a este, pois a clandestinidade com que essa espécie de crime é cometido, além de eventual temor do "denunciante anônimo" autorizam tal procedimento. Dito de outro modo, vedar a possibilidade de iniciar investigação - aqui, quebrar sigilo telefônico - a partir de denúncia anônima é o mesmo que obrigar o denunciante a se expor e se sujeitar aos criminosos para poder coibir a conduta delitiva daqueles. A preservação da integridade física de quem presta informações - anônimas - que fazem emergir investigação criminal deve ser garantida pelo Estado.



    Lembro, que apesar de aparente falta de êxito nas interceptações em se gravar diálogos de criminosos, na realidade, o resultado: "sem êxito", não é verdadeiro, eis que elas fundamentaram e a apontaram a participação na traficância de outros acusados, os quais, foram identificados e denunciados.



     Desta forma, não se procedeu com escolha aleatória pela autoridade policial de quem seriam os denunciados. Os indícios da traficância por parte de outros acusados, fato que após intensa investigação, se confirmaram, são suficientes para ensejar: "exitosa investigação". 



    Mais do que isso, não se chegou aos denunciados sem nenhum elemento indiciário não investigado, e como disse, alguns oriundos da quebra de sigilo telefônico. 



    Por fim, a veracidade das informações investigativas foi tanta, que a partir delas que se conseguiu flagrar a traficância e a associação dos denunciados, tanto é assim, que vários réus presos em flagrante com drogas ilícitas em grande quantidade.



    Nesse ponto, não se pode falar de provas que se originaram de prova ilícita.



    Da prisão em flagrante dos corréus Carlos e Emanuel



     Ainda há irresignação defensiva, se insurgindo contra prisões em flagrante dos corréus Carlos e Emanuel porque a partir destas também, se investigou o réu Felipe, sendo que, em momento posterior, sua prisão e denúncia se originaram destas. Ou seja, segunda a Defesa tem-se procedimento nulo que contaminou todo e qualquer ato seguinte. 



    A alegação, em apertada síntese, é a de que seria impossível ver a droga na residência do acusado se quem o fizesse estivesse na rua. 



    Primeiro, as prisões dos denunciados Carlos e Emanuel, por si, não foram usadas para fundamentar, em momento posterior a prisão de Felipe.



     Segundo, o testemunho do Policial Seriolli, descrevendo busca e apreensão na residência do réu Carlos, conforme registrado pela própria defesa é de que: "ao chegar na frente da casa, de pronto, de fora da casa já dava pra observar uma grande quantidade de droga em cima da mesa". 



    Logo, a afirmação defensiva de que não era possível ver a droga em cima da mesa parte de premissa falsa, qual seja, o local de visão do referido policial, não na rua, o que de fato haveria considerável distância. 



    Gizo, o Policial Seriolli disse que estava na frente da casa, em momento algum afirmou que havia avistado a grande quantidade de drogas apreendidas da rua em frente a casa. 



    A precisão do testemunho, e a escolha deste para fundamentar o relato acontece em decorrência de que ele efetivamente efetuou prisão em flagrante e a busca e apreensão. Seu relato é preciso, conforme será mais estendido quando das especificidades probatórias de mérito. 



    Questionada a legalidade da entrada na residência, esclareço que por haver fundada suspeita de crime, que se confirmou, autoriza-se o ingresso na residência de cidadão.



    Gizo, o que autoriza a entrada é a fundada suspeita e não sua confirmação posterior.



    [...]



    Lembro, novamente, que havia devidas razões, pois os nomes do corréus aparecem a partir da investigação que se procedeu com a interceptação telefônica realizada contra Felipe. Aqui, ponto importante a ser destacado é que as fundadas razões para o ingresso no pátio da casa do corréus não foram somente a visão que os policiais tinham da rua, mas sim, a soma de denúncia anônima anterior, e visualização do local, e percepção dos entorpecentes na mesa da residência. 



    O fato de terem adentrado na habitação de Carlos foi, conforme o testemunho policial, que, repito: "ao chegar na frente da casa, de pronto, de fora da casa já dava pra observar uma grande quantidade de droga em cima da mesa". Como também, reitero, que as denúncias anônimas bastaram para um deslinde maior nas investigações. 



    Portanto, não há nulidade em nenhum dos procedimentos, e as consequências probatórias, todas não contaminadas, estão devidamente hígidas.



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    No caso em análise, o que se verificou foi que a autoridade policial, após receber denúncia anônima, avistou grande quantidade de droga em cima da mesa dentro da residência, procedendo a posterior prisão em flagrante.



    Observa-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por outro lado, alegou a parte recorrente que as decisões que deferiram a interceptação telefônica e suas prorrogações não foram baseadas em justa causa. 



    Todavia, não é isso o que se constata ao se examinar a fundamentação desenvolvida no acórdão do TJRS, acima transcrito.



     Nesse sentido, julgado desta CORTE: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA. PACIENTE INVESTIGADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES GRAVES, COMO EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR, PECULATO E CORRUPÇÃO, ENVOLVENDO POLICIAIS MILITARES E PARTICULARES. UTILIZAÇÃO DA BASE EMPÍRICA EXPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PEDIDO INICIAL DE INTERCEPTAÇÃO E NAS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente investigado pela suposta prática de crimes graves, como exploração de jogos de azar, peculato e corrupção, envolvendo policiais militares e particulares. II. Questão em discussão 2. Saber se as decisões que autorizaram e prorrogaram a interceptação telefônica e a quebra de sigilo de dados foram devidamente fundamentadas, conforme exigido pela legislação e pela jurisprudência. III. Razões de decidir 3. A interceptação da comunicação telefônica é meio de produção de prova que encontra respaldo no texto constitucional. A Constituição Federal de 1988, ao elencar a proteção ao sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas em seu rol de direitos e garantias fundamentais, fez ressalva expressa sobre a possibilidade desta especial proteção ser mitigada, em caso de investigação criminal. 4. No caso, a interceptação telefônica e as demais medidas cautelares não foram decretadas de forma indiscriminada, sem qualquer respaldo nos autos. Pelo contrário, o Juízo processante atendeu ao pedido do Ministério Público local diante das informações até então apuradas, as quais apontavam para a participação do paciente nos delitos investigados. 4. Consoante a iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, o decreto da interceptação telefônica pode ser sucessivamente renovável, sempre que o magistrado, com base no quadro fático, entender que essa medida permanece útil à investigação (vide Recurso Extraordinário — RE 625.263/PR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6/6/2022). 5. Inexiste nulidade das quebras dos sigilos de dados (telefônico e telemático), bem como das interceptações telefônicas, de voz, textos, imagens e sons decretadas pelo Magistrado de primeiro grau, já que foram amparadas pela mesma base empírica apresentada pelo Ministério Público no pedido inicial e nas sucessivas prorrogações. 6. “A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos (cf. HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664- ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860- AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011)” (RHC 113.308/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/6/2021). IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 252749 ED-AgR, Min. Rel. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 4/4/2025).



    Em relação à violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário também não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No tocante à individualização da pena, destaco que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do